Tribunal: STF
Processo: ARE 1308683
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL ÀS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROLATADA EM PROCESSO COLETIVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 673). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “AGRAVO REGIMENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO. PEDIDO. NÃO CONTEMPLAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR 19.734/PR, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO” (e-doc. 18). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 22, 26 e 30).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXII, XXXV e XXXVI do art. 5º e o art. 7º da Constituição da República.
    Pedem que “conheçam e deem provimento ao presente recurso extraordinário para o fim de declarar a ofensa à Constituição Cidadã e reformar o V. Acórdão da Colenda Décima Quinta Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para o fim determinar o prosseguimento normal do curso da ação principal, justamente por não estar prescrita, declarando a insubsistência do REsp ora combatido” (fl. 129, e-doc. 33).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 38).
    Os agravantes sustentam que “os dispositivos constitucionais violados estão devidamente prequestionados, razão pela qual, não haveria que se falar em ausência de prequestionamento” (fl. 17, e-doc. 41). 
    Argumentam que “o acórdão recorrido desrespeita diretamente a Constituição, especialmente o seu art. 5º, inciso XXXVI” (fl. 19, e-doc. 41).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Da análise dos autos, vê-se que o banco fez o pagamento do valor que entendia devido continuando o trâmite processual apenas no tocante aos valores controversos (fl. 38-TJ).
    Assim, não há que se falar em renúncia da prescrição, pois esta incidiu, tão-somente, sob os valores não reconhecidos pela instituição financeira como devidos, não se tratando, portanto, de fato do interessado incompatível com a prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil. (…) 
    Por fim, o argumento de infringência a Súmula 150 do STF, é descabido, porquanto o reconhecimento da prescrição quinquenal no julgamento do REsp 1.273.643/PR não impedia o ajuizamento de ação individual e a sua aplicação, já não admitida nas ações civis públicas” (fls. 3-4, e-doc. 26).
    7. Essa matéria foi apreciada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 750.489-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no qual este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão referente ao prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo, pela natureza infraconstitucional da matéria (Tema 673):
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXII, XXXV E XXXVI, E 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA” (DJe 2.10.2013).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 673: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.136.738-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora